Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMA 1016 DO STJ. DIVERGÊNCIA. ART. 1040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
1. Conforme estabelecido no julgamento do Tema 1016 pelo STJ, para se averiguar eventual abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, a expressão “variação acumulada” a que se refere o art. 3o, II, da RN 63/2003 da ANS deve ser interpretada conforme o valor matemático, e não pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais incidentes em cada faixa.
2. Nos termos do art. 3o, I, da RN 63/2003, da ANS, “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”.
2.1. No caso, o valor estipulado para a última faixa etária não extrapola o referido teto, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade no índice previsto.
3. Acórdão reexaminado, nos termos do art. 1040, II, do CPC. Apelação da autora desprovida.